Tribunal: TJMT
Processo: 1013280-35.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013280-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WESLEY LOJOR DA COSTA - CPF: 701.593.861-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2363-10 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E NEGOU-LHE PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMANTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RECURSO INTERPOSTO PELO PROMOVENTE DESERTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO. DESERTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RECURSO DO PROMOVIDO. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO ENVIO DA FATURA DO CARTÃO. DEPÓSITO BANCÁRIO. FATURA NÃO DEBITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. PARCELAMENTO UNILATERAL. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Havendo alegação de problema com o pagamento de fatura de cartão de crédito, incumbe ao fornecedor de serviços a prova da estabilidade em seu sistema, ônus que não se desincumbiu.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1013280-35.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Wesley Lojor da Costa e

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Wesley Lojor da Costa e

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de outubro de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, SUGIRO a CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – Id. 113411429

e OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos da inicial para:

I) CONDENAR a reclamada, a título de dano material, a restituir de forma simples a parte autora o valor total de R$ 3.476,46 (três

mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos), acrescidos de correção monetária, indexada pelo INPC, a incidir a partir do desembolso e juros simples de mora de, 1% ao mês, a partir da citação.

II) CONDENAR a Reclamada, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o valor arbitrado deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida.

Por fim, após o transito em julgado, SUGIRO A INTIMAÇÃO da parte reclamada para que apresente seus dados bancários para levantamento dos valores depositados no id. 113866801, devendo indicar código da agência, número da conta, banco, CPF ou CNPJ e favorecido.

- RECURSO DO AUTOR. INDEFERIDA A JUSTIÇA GRAUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO.

Colendos Pares;

Por meio do despacho proferido em 17/07/2023, no ID° 175572179, o magistrado indeferiu a gratuidade de justiça do Reclamante, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar a hipossuficiência ou, alternativamente, proceda com o recolhimento do preparo.

Conforme certidão digitalizada em 274/07/2023, ID°. 176938165, o Recorrente deixou transcorrer o prazo sem comprovar a sua hipossuficiência ou recolher o respectivo preparo, deste modo, entendo que deve ser declarada a sua deserção e por isso o recurso não será conhecido, por ser manifestamente inadmissível.

Ante o exposto
, por não ter sido comprovado o preparo do recurso interposto,
DECLARO DESERTO
o recurso interposto pelo Reclamante e deixo de conhecê-lo.

É como voto.

- RECURSO DO RECLAMADO

Colendos Pares;

A instituição financeira, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

No presente caso o Reclamante alega, em síntese, que no mês de janeiro de 2023, não recebeu a fatura do seu cartão, bem como não estava disponível em seu aplicativo bancário, sendo que se dirigiu a agencia e efetuou o pagamento no valor total de R$ 9.036,00 (nove mil e trinta e seis reais), onde ficou restando um limite de R$ 7.788,29 (sete mil setecentos e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos), para ser pago na fatura de fevereiro.

Ocorre que foi efetuado um parcelamento unilateral pelo Banco, em 24 vezes de R$ 1.158,82 (mil, cento e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos), sem a sua anuência, onde sua fatura passou a ser de R$ 27.811,68 (vinte e sete mil oitocentos e onze reais e sessenta e oito centavos). Afirma que buscou as vias administrativas para realizar o pagamento total do débito, no entanto, o Banco vem negando aceitar o pagamento referente ao mês de fevereiro 2023 e mantendo o parcelamento da fatura.

Em contrapartida, a instituição financeira apresentou contestação e peça recursal genéricos, a qual não rebate especificamente os fatos narrados nos autos.

Assim, restando comprovado nos autos o parcelamento da fatura de cartão de crédito e havendo a alegação de parcelamento unilateral e indevido, somado ao fato que a instituição financeira se limitou a apresentação de contestação genérica, com isso, considero que a Ré não logrou êxito em provar a legalidade do parcelamento e dos descontos efetuados.

Nesse contexto, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No tocante ao
quantum
da indenização por dano moral, entendo que foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, diante das peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Reclamado,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e o condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023